Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-04.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001928-04.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES RABELO - CPF: 734.045.351-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO DE HIDROTERAPIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.
Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Elisangela Goncalves Rabelo
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
.

A parte recorrente alega em síntese que “
foi diagnosticada com dor crônica (intensa e limitante), conforme laudo médico que a instrui e que, por este motivo, faz uso de forte medicação a qual não é suficiente para minorar os sintomas e as dores que sente há longo período de tempo
”, necessitando do tratamento de hidroterapia.

A i. representante do Ministério Público desta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso – id.

258131677 -.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

No caso, embora o laudo emitido pelo NAT seja desfavorável, é certo restou demonstrado nos autos a necessidade do tratamento para a parte autora, uma vez que já ocorreram 36 sessões de fisioterapia sem qualquer melhoria – id. 253490174 -:

Portanto, já ocorreu a tentativa da alternativa disponibilizada pelo SUS, mas não obteve êxito.

Assim, a reforma da sentença para concessão do procedimento solicitado é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTE ACOMETIDA DE HIDROCEFALIA. TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. SOLIDARIEDADE NA RESPONSABILIZAÇÃO E PRIMARIEDADE NO CUMPRIMENTO. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou Estado e Município em obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento hidroterápico. 2. Propósito recursal é a ilegitimidade do município e a improcedência do pleito.

3. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).

4. No caso sub judice, ficou devidamente comprovada a necessidade do tratamento.

5. Recurso conhecido e provido em parte tão só para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

(N.U 8011182-93.2016.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SESSÕES DE HIDROTERAPIA – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À UNIÃO E AO ESTADO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade dos medicamentos prescritos e das sessões de hidroterapia
, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que há necessidade do procedimento e havendo, ainda, comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda, sobretudo quando aguarda a assistência desde 01/09/2017.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001881-92.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Por fim, no tocante ao direcionamento da obrigação nos termos do Tema 793 do STF, é certo que a tese fixada determinou que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes.

Portanto, caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA –
HIDROTERAPIA
-

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para determinar o fornecimento do procedimento de hidroterapia, direcionando primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025